Tribunal: TJMT
Processo: 1027696-40.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027696-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Financeiro da Habitação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LETICIA VICTOR PEREIRA MARTINS - CPF: 049.942.271-60 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA SOARES MAGALHAES - CPF: 010.222.441-24 (AGRAVANTE), PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
administrativo e
processual civil. Agravo de instrumento.
Programa habitacional. Exclusão de candidata
. Recurso
não
provido
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança visando à republicação do Edital de Convocação n. 06/2025 do Programa Minha Casa Minha Vida – Residencial Carvalho I, II e III, para inclusão do nome da agravante, supostamente excluído por erro da administração municipal. A agravante sustenta inscrição regular desde 2013, cumprimento dos requisitos legais e reconhecimento do equívoco por parte da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Sustentável, pugnando pela inclusão imediata em razão de risco de prejuízo irreparável.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória em sede de mandado de segurança, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; e (
ii
) apurar se o documento administrativo apresentado é suficiente para comprovar, de
plano, o direito líquido e certo à inclusão da agravante no edital impugnado.

III. Razões de decidir

3.

A concessão de liminar em mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, não sendo cabível dilação probatória.

4.
O ofício apresentado pela agravante, embora reconheça equívoco no preenchimento da planilha, não comprova, por si só, a necessidade de sua inclusão imediata no Edital n. 06/2025, pois o processo seletivo é contínuo e abrange diversas etapas técnicas e administrativas.

5.
A exclusão da agravante pode decorrer de análise técnica da Caixa Econômica Federal, órgão responsável por aferir a compatibilidade dos cadastros, não havendo comprovação de erro imputável exclusivamente à administração municipal.

6.
O juízo de origem agiu com cautela ao indeferir a liminar e determinar a oitiva da autoridade coatora, em consonância com os princípios do devido processo legal e da separação dos poderes.

7.
A simples possibilidade de convocação futura afasta o perigo de dano irreparável alegado, sendo incabível a interferência judicial sem análise probatória mais ampla e sem demonstração inequívoca do direito.

IV. Dispositivo.

8
.

Recurso
não
provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 300; Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no MS 28038/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 29.11.2022; STJ,
AgInt
no RMS 73808/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 07.04.2025; TJMT, Apelação Cível 1000837-32.2019.8.11.0053, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos do Mandado de Segurança nº 1009245-52.2025.8.11.0004, que indeferiu o pedido liminar de republicação do Edital de Convocação n
.
06/2025 do Programa Minha Casa Minha Vida – Residencial Carvalho I, II e III, para inclusão do nome da agravante, supostamente excluído por equívoco da administração municipal.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que seu nome foi indevidamente excluído da lista de convocados do Programa Habitacional Residencial Carvalho, apesar de estar inscrita desde 2013 e ter cumprido todos os requisitos exigidos. Alega que a exclusão decorreu de erro administrativo, fato este reconhecido pela própria autoridade coatora por meio de ofício emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Sustentável.

Argumenta que o magistrado de primeiro grau desconsiderou a confissão ficta da Administração e a documentação comprobatória de seu
direito. Aduz que o indeferimento da medida liminar compromete seu direito líquido e certo, podendo ocasionar prejuízo irreparável, considerando o prazo fatal para montagem do dossiê previsto no edital (22 de agosto de 2025). Sustenta, ainda, que o próximo edital contemplará apenas inscritos de 2025, o que resultaria na exclusão definitiva da agravante do programa habitacional.

Por essas razões, requereu a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos do Edital de Convocação n
.
06/2025 e determinar a republicação do edital com a inclusão expressa de seu nome, abrindo-se novo prazo para apresentação dos documentos.

A liminar foi indeferida (Id
307724369
).

Em sede de contrarrazões
,
o
Município de Barra do Garças
manifestou pelo desprovimento do recurso (
Id
321052381
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
informou
desinteresse na causa
(Id
324554873
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O recurso foi interposto tempestivamente e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar pleiteada pela agravante no mandado de segurança originário, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso específico do mandado de segurança, a Lei n
.
12.016/2009, em seu art. 7º, inciso III, estabelece que o juiz, ao despachar a inicial, poderá suspender o ato que deu motivo ao pedido "quando houver
fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida".

Após detida análise dos autos, verifico que a decisão agravada não merece reforma, pois indeferiu a liminar pleiteada, considerando a necessidade de maiores esclarecimentos sobre a situação fática e jurídica envolvendo a exclusão da agravante da lista de convocados do programa habitacional.

A agravante fundamenta seu pedido liminar na existência de um ofício emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Sustentável (Ofício n
.
534/2025-SMDUS), no qual a Coordenadora de Habitação, Sra. Hellen Rezende Dantas, informa que o nome da agravante será "devidamente reinserido na planilha de convocados do Residencial Carvalho" e que a ausência do nome na lista publicada no Edital n
.
06/2025 ocorreu por "equívoco no preenchimento da planilha".

Embora tal documento sugira
, supostamente,
a ocorrência de um erro administrativo,
a documentação
não é suficiente

para comprovar o direito líquido e certo alegado pela agravante, requisito essencial para a concessão da liminar em mandado de segurança.

Isso porque, conforme bem pontuado na decisão agravada, existem outros elementos a serem considerados no processo de seleção de beneficiários do programa habitacional, como a limitação do número de cadastros ao número de residências disponíveis e a existência de prioridades estabelecidas pela Portaria 595/2013 do Ministério das Cidades.

O próprio Edital de Convocação nº 06/2025 estabelece, em seu item 1.5, que
“
os candidatos que foram considerados incompatíveis no Edital nº 01/2025 estão em processo de reanálise durante o presente ano e serão incluídos na próxima lista de compatíveis ou incompatíveis a ser divulgada em edital futuro
” – Id
307538863
– fl. 101
.

Tal previsão demonstra que o processo de análise e reanálise de candidatos é complexo e contínuo, não se esgotando em uma única convocação.

Ademais, o fato de a agravante não constar nas listas de incompatíveis publicadas anteriormente (Edital n
.
02/2024 e Edital de Retificação n
.
03/2024) pode indicar que sua situação ainda está em fase de análise, e não necessariamente que foi definitivamente excluída do programa.

Nesse contexto, o ofício apresentado pela agravante, embora reconheça um equívoco no preenchimento da planilha, não garante q
ue a agravante
deva ser incluída especificamente no Edital n
.
06/2025, podendo sua situação ser regularizada em edital futuro, conforme o próprio procedimento administrativo prevê.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de atos administrativos, deve-se observar a presunção de legitimidade que os reveste, sendo necessária prova inequívoca para afastá-la, especialmente em sede de cognição sumária
:

O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações
excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, se pode autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto.

As robustas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora infirmam as alegações aduzidas pelo impetrante e corroboram a presunção de legalidade do ato administrativo, afastando, por conseguinte, o requisito de fumus boni iuris quanto ao direito alegado pela parte. Frise-se, por oportuno, que, a despeito da alegação nesse sentido, a parte não demonstra a existência de fato novo capaz de alterar, de plano e pelo juízo de cognição sumária, as circunstâncias fático-jurídicas reiteradamente analisadas e que não justificam a concessão de medida liminar em seu benefício.

(STJ -
AgInt
no MS: 28038 DF 2021/0284252-7, Data de Julgamento: 29/11/2022)

No caso em análise, não há elementos suficientes para, neste momento processual, afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo que resultou na não inclusão da agravante na lista de convocados.

A
alegação de confissão ficta
não é cabível.
O ofício apresentado pela agravante, embora reconheça
o suposto
equívoco administrativo, não constitui confissão nos termos processuais, mas sim um documento que deve ser analisado em conjunto com os demais elementos do caso.

Este reconhecimento administrativo

não vincula o Poder Judiciário a conceder a liminar pleiteada, especialmente quando existem outros aspectos a serem considerados, como a complexidade do procedimento de seleção e os critérios técnicos envolvidos.

A
natureza do mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo, não sendo suficiente a mera alegação de confissão administrativa para suprir eventuais lacunas probatórias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
:

O
mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido.

(STJ -
AgInt
no RMS: 73808 RJ 2024/0224657-1, Relator.: Ministra
Regina Helena Costa,
Data de Julgamento: 07/04/2025)

E
merge das informações prestadas pelo Município nos autos de origem é a complexidade do processo seletivo e a participação determinante da Caixa Econômica Federal na análise dos cadastros e definição dos beneficiários do programa.

Conforme esclarecido pelo Município
nos autos de origem n.
1009245-52.2025.8.11.0004, o processo de seleção para o programa habitacional segue uma sequência cronológica de etapas, sendo que na Etapa 2, que consiste na Análise e Divulgação de Incompatibilidades, a Caixa Econômica Federal é a responsável pela análise dos cadastros
.

O resultado dessa análise deu origem ao Edital de Retificação n
.
03/2024, publicado em 12 de dezembro de 2024, que listou os candidatos cujo cadastro foi considerado "incompatível" com os critérios do programa.

O Município
afirma
categoricamente que "quem diz se o cadastro da pessoa é compatível ou não para ser beneficiário do Programa 'Minha Casa Minha Vida' é a Caixa Econômica Federal por meio de sua Superintendência e não o Município". Essa informação é relevante para a análise do caso, pois indica que a exclusão da agravante pode ter decorrido não de um mero erro administrativo municipal, mas de uma análise técnica realizada pela instituição financeira federal responsável pelo programa.

Nesse contexto, o ofício apresentado pela agravante, emitido pela Coordenadora de Habitação do Município, pode não refletir a realidade completa do processo seletivo, especialmente considerando que a análise final de compatibilidade é realizada pela Caixa Econômica Federal, conforme o procedimento descrito pelo Município.

Essa circunstância reforça a necessidade de uma análise mais aprofundada do caso, com a oitiva da autoridade coatora e a verificação dos critérios técnicos aplicados pela Caixa Econômica Federal na análise do cadastro da agravante, o que não é possível em sede de cognição sumária própria das medidas liminares.

Importante ressaltar que a própria natureza da controvérsia demanda dilação probatória para melhor elucidação dos fatos.

A simples existência de um ofício administrativo reconhecendo um equívoco não é suficiente para esclarecer todas as nuances do processo seletivo e as razões técnicas que podem ter influenciado a não inclusão da agravante no edital questionado.

A dilação probatória
, mais precisamente a prestação de informações por parte da autoridade impetrada,
permitirá verificar, por exemplo, se a agravante preenche todos os requisitos técnicos e legais para ser incluída no programa habitacional, se existem outros candidatos em situação semelhante ou prioritária, e quais os critérios objetivos utilizados pela Administração na elaboração das listas de convocação.

Tais questões não podem ser adequadamente analisadas em sede de cognição sumária, própria das medidas liminares, demandando uma instrução processual mais aprofundada, com a oitiva da autoridade coatora e a análise detalhada da documentação pertinente ao processo seletivo.

O mandado de segurança, como sabido, exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, não comportando dilação probatória. No entanto, no caso em tela, os documentos apresentados pela agravante não são suficientes para demonstrar, de plano, a ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo questionado, tornando necessária a instrução do feito para melhor compreensão da situação fática e jurídica.

Quanto ao requisito do
perigo de dano
, a agravante alega que o Edital n
.
06/2025 fixou prazo fatal até 22 de agosto de 2025 para que os convocados comparecessem ao local indicado para a montagem de seus dossiês, e que o próximo edital contemplará apenas candidatos inscritos no ano de 2025, o que resultaria na perda definitiva de seu direito à moradia.

Contudo, tais alegações não encontram respaldo suficiente nos documentos acostados aos autos. Embora o Edital n
.
06/2025 realmente mencione, em seu item 1.4, que
“
o próximo edital de convocação será destinado aos candidatos inscritos no ano de 2025
”
, isso não significa, de
forma conclusiva, que a Administração não irá corrigir o erro ou convocar a agravante em outro momento.

Além disso, não há nos autos elementos que comprovem que a não inclusão da agravante no Edital n
.
06/2025 resultará em sua exclusão definitiva do programa habitacional.

A retificação de listas e a reanálise de casos são procedimentos administrativos comuns, como demonstrado pelo Edital de Retificação nº 03/2024, que corrigiu um equívoco na publicação da lista de incompatíveis do Residencial Carvalho III.

Nesse sentido, a prudência do juízo de origem, ao determinar a oitiva da autoridade coatora antes de decidir sobre a liminar, mostra-se adequada e em consonância com o princípio do devido processo legal, permitindo uma análise mais aprofundada da situação fática e jurídica antes de qualquer intervenção judicial no procedimento administrativo
.

Quanto à proporcionalidade da medida liminar pleiteada, é necessário reconhecer que a agravante não busca a concessão direta do bem (unidade habitacional) ou sua inclusão definitiva no programa, mas apenas a suspensão do edital para reabertura de prazo com a inclusão de seu nome.

Esta medida, embora aparentemente menos invasiva que a concessão direta do benefício, ainda assim interfere significativamente no procedimento administrativo de seleção de beneficiários do programa habitacional, podendo afetar o cronograma estabelecido e, potencialmente, os direitos de outros candidatos já convocados.

A suspensão do edital e a reabertura de prazo, sem uma análise mais aprofundada da situação fática e jurídica, poderia gerar insegurança jurídica e afetar a eficiência administrativa, especialmente considerando a complexidade do processo de seleção e o número significativo de candidatos envolvidos.

A
concessão da liminar neste momento, sem a oitiva da autoridade coatora, poderia resultar em decisão precipitada, baseada em análise incompleta dos fatos e das normas aplicáveis ao caso, o que não se coaduna com o princípio da proporcionalidade que deve nortear as decisões judiciais, especialmente aquelas que interferem em políticas públicas.

Cumpre ressaltar que a concessão da liminar pleiteada pela agravante, sem a completa elucidação dos fatos e sem a manifestação da
s
autoridade
s
coatora
s
, poderia configurar indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera administrativa, violando o princípio da separação dos poderes.

O processo de seleção de beneficiários para programas habitacionais envolve critérios técnicos, sociais e orçamentários complexos, cuja análise compete primariamente à Administração Pública. A intervenção judicial nesse âmbito deve ser cautelosa e excepcional, limitando-se a corrigir ilegalidades manifestas, o que não se verifica, de plano, no caso em análise.

No mesmo sentido
:

Não pode o Poder Judiciário determinar a maneira como o Poder Executivo deve implementar suas políticas públicas,
uma vez que a adoção, ou não, de determinadas medidas concretas, insere-se no âmbito da chamada discricionariedade administrativa, a qual, por sua vez, está amparada pelos critérios de conveniência e oportunidade inerentes ao Administrador Público. Não cabe o Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, devendo examinar apenas o cabimento e a regularidade formal do ato, sob pena de violar o basilar postulado da separação dos poderes. É o Administrador Público que se encontra a par da reserva do possível ante as inúmeras necessidades públicas, e ainda, há de se ter em conta, que as obras dependem de condições que se encontram sujeitas ao Poder Executivo (disponibilidade orçamentária, licitação, execução da obra etc.); ou seja, somente o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência na prática desses atos. (TJ-MT -
Apelação Cível
: 10008373220198110053, Relator.:
Mario Roberto Kono de Oliveira,
Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo)

Assim, a decisão agravada, ao indeferir a liminar e determinar a oitiva da autoridade coatora, agiu com a devida cautela, respeitando a discricionariedade administrativa e buscando maiores esclarecimentos sobre a situação fática e jurídica antes de qualquer intervenção judicial.

Diante do exposto, verifica-se que não estão presentes, no caso em análise, os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada pela agravante, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A documentação apresentada pela agravante, embora sugira a ocorrência de um
suposto
erro administrativo, não é suficiente para comprovar, de plano, o direito líquido e certo alegado, sendo necessária a oitiva da autoridade coatora para melhor elucidação dos fatos.

Ademais, não há elementos suficientes para concluir que a não inclusão da agravante no Edital n
.
06/2025 resultará em sua exclusão definitiva do programa habitacional, especialmente considerando o reconhecimento do equívoco pela Secretaria Municipal e o compromisso de reinserir seu nome na planilha de convocados.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao indeferir a liminar e determinar a oitiva da autoridade coatora, agiu com a devida cautela e em consonância com os princípios do devido processo legal e da separação dos poderes, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025